Tribunal: TJMT
Processo: 1006110-78.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1006110-78.2024.8.11.0000
EMENTA
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. SUPOSTA IRREGULARIDADE NO FLAGRANTE. IRRELEVÂNCIA. SUPERVENIENTE DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. INVIABILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. O enunciado n. 27 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe: “As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva.”
02. Não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, diante da presença do fumus comissi delicti, haja vista a necessidade de garantir a ordem pública em razão da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração criminosa.
03. Fundamentada a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública, revela-se incabível sua substituição por medidas mais brandas.
04. Habeas corpus denegado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006110-78.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime Tentado, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GILMAR DA CRUZ E SOUZA - CPF: 300.690.929-15 (ADVOGADO), ALEX SOARES DA SILVA - CPF: 031.270.221-31 (PACIENTE), DR. VAGNER DUPIN DIAS (TERCEIRO INTERESSADO), DR. VAGNER DUPIN DIAS (IMPETRADO), GILMAR DA CRUZ E SOUZA - CPF: 300.690.929-15 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 037.969.291-09 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. SUPOSTA IRREGULARIDADE NO FLAGRANTE. IRRELEVÂNCIA. SUPERVENIENTE DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. INVIABILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. O enunciado n. 27 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:
“As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva.”

02. Não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, diante da presença do
fumus comissi

delicti,
haja vista a necessidade de garantir a ordem pública em razão da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração criminosa.

03. Fundamentada a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública, revela-se incabível sua substituição por medidas mais brandas.

04. Habeas corpus denegado.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de ALEX SOARES DA SILVA, contra decisão do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juína, que converteu a prisão em flagrante delito do paciente em preventiva.

Extrai-se dos autos que o paciente, após ser preso em flagrante pela prática, em tese, do delito de homicídio qualificado tentado, tipificado no art. 121, §2o, inciso VI, c/c §2o-A, inciso I, c/c art.14, inciso II, todos do Código Penal, teve sua prisão preventiva decretada para garantir a ordem pública.

Irresignado, o impetrante sustenta: (i) ausência de estado de flagrância, ao argumento de que decorreu cerca de 16 (dezesseis) horas entre o delito e a detenção do paciente, destacando a ausência de perseguição policial e tentativa de fuga; (ii) ausência de
periculum libertatis
, eis que o paciente não teria histórico de violência contra a vítima, bem como os danos patrimoniais e físicos seriam leves, inclusive, a seu ver, a conduta se amoldaria o crime de lesão corporal; (iii) condições pessoais favoráveis, pois o paciente teria bons antecedentes, emprego e residência; (iv) cabimento de medidas cautelares diversas da prisão preventiva.

Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva ou a substituição da segregação por outras cautelares menos gravosas.

Antes de apreciar o pedido de liminar, determinei a intimação do impetrante para aditar a petição inicial, que foi prontamente atendido (ids. 205896673 e 206013655).

A liminar foi indeferida (id.
206442162
).

Prestadas as informações, o Juízo de origem informou o recebimento da denúncia ofertada pelo Ministério Público, em desfavor do paciente, pela prática do crime previsto nos artigos 121, §§ 2o, I, III, IV e VI e 2oA, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (id. 207989165).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(id.
208339673
).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

O paciente responde à ação penal pela prática do crime de homicídio tentado triplamente qualificado, cometido, em tese, contra sua ex-companheira, no contexto de violência doméstica e familiar, conforme transcrito na denúncia:

“No dia 6 de janeiro de 2024, durante a tarde, na Avenida Mato Grosso, s/n, Bairro, em JuÌna/MT, o denunciado, com
nítida intenção homicida, tentou matar
a vítima Jaqueline Pereira dos Santos, sua ex-
companheira
, por motivo
torpe
, meio
cruel
e com emprego de
recurso que dificultou a defesa da vítima
, atropelando-a, o que lhe causou os ferimentos descritos no laudo de exame de corpo de delito,
não tendo o crime se consumado por circunstâncias alheias à vontade dele
, visto que a vítima caiu embaixo de outro automóvel.

O denunciado jogou o seu automóvel, em alta velocidade, contra a motocicleta conduzida pela vítima, colidindo nela, o que a fez cair no chão, bater a cabeça e parar debaixo de outro automóvel, tendo ele evadido sem prestar socorro a ela.

O motivo
torpe
se mostra presente em razão do denunciado não aceitar o término do relacionamento dele com a vítima.

O meio
cruel
se deu por ter aumentado inutilmente o sofrimento à vítima, a qual teve múltiplos ferimentos.

O
recurso que dificultou a defesa da vítima
se deu pelo denunciado tê-la surpreendido ao jogar seu veículo em alta velocidade contra ela.

O homicídio se deu contra a mulher por razões da
condição de sexo feminino
, eis que inserido no contexto de violência doméstica e familiar contra a vítima, ex-companheira do denunciado.”

Na audiência de custódia, o Juízo
a quo
converteu a prisão em flagrante em preventiva, para garantir a ordem pública haja vista o histórico de violência do paciente e a gravidade concreta do crime, nos termos seguintes:

“(...) De outro lado, a prisão se faz necessária para garantia da ordem pública, consubstanciada, primeiro, na necessidade de acautelamento/proteção da integridade da vítima. Isso porque, conforme consta no Formulário Nacional de Avaliação de Risco (id. 137904028),
o custodiado possui um histórico de violência em desfavor da vítima
, tendo, inclusive, praticado agressões físicas como enforcamento, socos, chutes, tapas, empurrões, puxões de cabelo e, por último, o atropelamento (id. 137904028).

Tudo isso nos leva, portanto, à conclusão da existência de elementos concretos de que, em liberdade,
o custodiado põe em risco a ordem pública, pois dado seu o inclinamento e progressão nas agressões físicas
, necessário se faz a intervenção estatal, com escopo de impedir que novas infrações desta natureza.

Há, de outro lado,
gravidade concreta do delito
, pois o indiciado, em plena via pública, jogou o seu veículo contra a motocicleta da vítima, arremessando-a para debaixo de outro veículo parado na avenida.

O próprio custodiado confessou a prática delitiva que perdeu a cabeça e queria apenas dar um susto nela (id.137904030).

Soma-se, aos fatos, que as
lesões sofridas pela vítima foram sérias, conforme laudo pericial (id. 137904038), quais sejam, traumatismo crânio-encefálico, lesão contusa em região periorbital direita, hematoma, escoriações no joelho esquerdo, coxa e antebraço e ferimento corto contuso na orelha direita
, sendo que, cerca de 24 (vinte e quatro) horas depois, encontrava-se internada e o médico responsável pelo exame atestou que ficará afastada das ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias.

Como dito anteriormente, entendo que a conversão da prisão em flagrante em preventiva deve ser decretada para garantir a ordem pública, notadamente em razão do fundado receio de reiteração delitiva, dado ao seu comportamento violento, não podendo o Poder Judiciário esperar que o representado promova uma ação mais intensa para tomar providências mais rígidas.”

Denota-se da decisão de prisão preventiva a existência de elementos concretos que evidenciam o
periculum libertatis
do paciente, em especial o histórico de violência e a gravidade dos delitos em apuração.

A despeito da alegação de que o paciente possui bons antecedentes, a vítima, ao prestar declarações à autoridade policial, relatou que sofrera outros crimes atribuídos ao paciente, incluindo ameaça, injúria, agressão física:

“(...) QUE se separaram há quarenta dias aproximadamente e afirma que neste período,
ele a ameaçou por chamada de whatsapp
dizendo que não era para ela voltar mais lá onde ele estava, que É um prédio que ela tem na frente de sua casa e tinha cedido para ele morar lá
·, a xingou de vagabunda, ainda bateu nela com um fio de carregador de celular
(...)

QUE no entanto, a declarante relata que quando viveram juntos,
ele a agrediu fisicamente várias vezes
, mas nunca registrou boletim de ocorrência, porque tinha dó dele ser preso e achava que ele ia mudar, ele também já
chegou a ameaçar ela de morte e a última
foi no dia 18/06/2023
dizendo "que eu merecia morrer com um tiro na cabeça"
, que RICARCO, seu filho foi testemunha, relata que ele geralmente a agredia e ameaçava quando ele estava embriagado; QUE das agressões passadas, ela disse que última vez foi há dois anos, não procurou atendimento médico, ficava em casa para esconder as lesões (...)”.

Entende o Superior Tribunal de Justiça pela manutenção da prisão preventiva para
“preservar a integridade física da ex-companheira, que alegadamente já havia sido agredida em oportunidades anteriores”
(AgRg no HC n. 799.883/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023).

Assim, para fins acautelatórios, o depoimento da mulher vítima de violência doméstica – noticiando a prática de outros crimes – se mostra suficiente para comprovar outros episódios de violência e, assim, fundamentar a necessidade da prisão preventiva, notadamente no caso presente, em que o histórico noticiado releva, em tese, ciclo de violência progressivo, a ponto de culminar numa tentativa de homicídio qualificada.

Do mesmo modo, a decisão objurgada se funda na gravidade concreta do crime de homicídio tentado qualificado, com incidência normativa da Lei n. 11.340/2006, notadamente por conta do
modus operandi
(paciente teria jogado o seu veículo contra a motocicleta da vítima) e as lesões sérias sofridas pela vítima (traumatismo crânio-encefálico, lesão contusa em região periorbital direita, hematoma, escoriações no joelho esquerdo, coxa e antebraço e ferimento corto contuso na orelha direita).

Nessa linha, a jurisprudência do Superior de Justiça admite a prisão preventiva sob o fundamento de
“resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica"
(AgRg no RHC 119.747/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020).

De mais a mais, eventuais
“condições subjetivas favoráveis do recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.”
(RHC n. 122.460/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2020, DJe de 28/2/2020).

Registre, ainda, que
“mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.”
(AgRg no HC n. 889.813/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024).

Por fim,
“as eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva”
(Enunciado n. 27 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência da Turma de Câmaras Criminais Reunidas), na medida em que a conversão da prisão em flagrante em preventiva torna superado o argumento de irregularidade na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação (AgRg no RHC n. 187.822/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024).

Com tais considerações,
denego
a ordem pleiteada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024